Tribunal: TJDFT
Processo: 0735302-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC.
I - A CENSEC tem as atribuições de interligar e permitir o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados, aprimorando tecnologias para viabilizar os serviços notariais, notadamente testamentos, escrituras e procurações, em meio eletrônico, art. 1o do Provimento n° 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça.
II - Mantido o indeferimento da expedição de ofício à CENSEC, que não constitui e não se equipara a uma ferramenta de busca patrimonial da executada.
III – Agravo de instrumento desprovido.